Tribunal: TJPA
Processo: 0133311-20.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0133311-20.2015.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: REGINA URSULA COELHO SARDINHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração contra Acórdão ID nº 16868563, alegação de omissão no que tange ao novo entendimento do STJ;

2. Novo entendimento jurisprudencial do STJ, o qual descabe condenação, em honorários sucumbenciais, contra a Fazenda Pública, nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente.

3. Princípio da causalidade, os honorários advocatícios sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

4. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO – LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do

Pará
, contra Acórdão,

que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única

da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que

acolheu os embargos à execução opostos por
Regina

Úrsula Coelho Sardinha
para extinguir a Execução Fiscal nº 0000052-07.2007.8.14.0124.

O juízo de primeiro grau prolatou sentença, o qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda do objeto, a qual passo a transcrever:

(...)

“Deste modo, ante a perda do específico objeto desta demanda, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI do Código de Processo Civil.

Em face do princípio da causalidade, condeno o Réu ao pagamento das verba honorárias ao patrono da autora, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, que RETIFICO, DE OFÍCIO, PARA R$ 29.794.30 devidamente corrigido, prevista no art. 82, §2o c/c 85 do Código de Processo Civil, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 4°, inciso III, do CPC.

Deixo de condenar em custas processuais ante a isenção do Réu, prevista no art. 40 da Lei 8.328/2015 do Estado do Pará.”

Inconformado, o Ente Estatal interpôs apelação em que alegou ocorrência de litispendência entre os embargos à execução e ação anulatória ajuizada pela apelada (0800696-91.2019.8.14.0124).

Defendeu que a perda do objeto dos embargos a execução não ensejaria sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, mesmo em caso positivo, deveria a verba ser fixada de forma equitativa, em razão do elevado valor da causa.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença atacada.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença e desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer.

Em Decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da

Desembargadora Relatora.

Irresignado, o Estado do

Pará, opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando contradição, uma vez

que o acórdão reconheceu que a embargada ajuizou duas ações com o mesmo pedido,

porém com causa de pedir distintas, e omissão por não ter apreciado o tema

relativo a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de

honorários de sucumbência em caso de extinção da execução fiscal pelo

acolhimento da prescrição intercorrente.

Deste modo, requereu o acolhimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para atribuir efeitos infringentes, e a reforma do Acórdão embargado, afastando a condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço a Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos:

A questão em análise consiste em verificar a ocorrência de contradição e omissão, no que se refere a não apreciação do tema relativo à impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência em caso de extinção da execução fiscal pelo acolhimento da prescrição intercorrente.

Pois bem, compulsando os autos do processo, verifica-se que as alegações de omissão a não apreciação do tema relativo à impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência não merecem prosperar, haja vista, ter sido devidamente guerreada no acórdão embargado, que passo a transcrever um trecho:

(...)

“Outrossim, quanto aos honorários advocatícios, a condenação ao pagamento da verba deve recair sobre o Estado do Pará, conforme determinado na sentença apelada, eis que deu causa ao ajuizamento da ação cujo crédito fora anulado.

Com efeito, em observância ao princípio da causalidade, o ente público deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos apelados.

É o raciocínio adotado pelo Jurisprudência nacional, conforme interpretação a contrario senso dos precedentes a seguir:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR AO EXEQÜENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Esta Corte tem-se pronunciado no sentido de que deve ser afastada a condenação do exeqüente ao pagamento dos honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade, devendo suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração do processo. Precedentes: AgRg no Ag no 798.313/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 12/04/07; REsp no 713.059/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/11/05 e REsp no 674.299/SC, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 04/04/05. II - Na hipótese, trata-se de execução fiscal em face de dívida de IPTU, ajuizada em 2003, em que houve a alienação do imóvel objeto da dívida em 1999, por parte do executado a terceiro. III - Em que pese ter havido o registro da venda do bem no Cartório Imobiliário, o executado deixou de comunicar ao Fisco, antes do ajuizamento da execução, acerca do citado negócio jurídico, o que só o fez por meio dos embargos à execução. IV - Deve, portanto, o executado arcar com os honorários advocatícios, em virtude da extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, pois foi quem deu causa ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade. V - Recurso especial improvido. (REsp1089701/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 10/11/2008)”

(...)

O embargante alegou, ainda, que o STJ já pacificou o entendimento de que descabe condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos encargos da sucumbência nos casos de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente.

Pois bem, ao analisar o referido entendimento, verifica-se que o STJ
não atribui a Fazenda Pública os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade,
para não
beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. Porém,
observa-se que não foi a executada que deu causa a presente ação, mas sim o próprio Estado do Pará.

Vejamos o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FAVOR DO EXECUTADO, EM FACE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, pelo princípio da causalidade, descabe a condenação em honorários de advogado, em favor do executado, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente. De fato, "o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor
, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação
" (STJ, AgInt no REsp 1.849.437/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.969.424/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2022; AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2020; AgInt no REsp 1.892.095/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2021; AgInt no REsp 1.892.578/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2021; AgInt no REsp 1.823.309/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/03/2021; AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.849.431/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2021. IV. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (AgInt no REsp n. 1.991.166/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/11/2022.)

Desse modo, deve-se aplicar o princípio da causalidade, devendo a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios recair sobre quem ensejou a instauração da demanda, nesse sentido, seque entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. INSURGÊNCIA CONTRA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se o apelante deve ou não arcar com os honorários sucumbenciais, aplicado sob o fundamento do princípio da causalidade.

2. Consta dos autos que a autora teve negado o seu direito de obtenção de Certidão Negativa de Débito de IPTU, junto a Prefeitura de Belém, devido existir na matrícula do imóvel registro de débitos de IPTU referente ao terreno onde o edifício que contém seu apartamento foi construído.

3. A Prefeitura de Belém, em sede de Contestação, informou que houve equívoco por parte da Fazenda Pública Municipal ao vincular os débitos não quitados pela construtora ao apartamento do autor, razão pela qual cancelou os lançamentos de débitos do referido imposto vinculado ao imóvel.

4. Embora a Fazenda Pública tenha reconhecido o equívoco no lançamento dos débitos e os excluídos, emitindo a certidão negativa quanto ao IPTU, a Apelada/Autora foi obrigada a buscar a tutela jurisdicional para exercer seu direito. Assim, a Requerente/apelante deu causa a instauração da Ação Declaratória de Negativa de Débito de IPTU, quando negou a Certidão Negativa ao proprietário do imóvel, fato que é incontroverso nos autos.

5
. Nas ações em que o processo é extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto ou do interesse de agir, a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios é decidida à luz do princípio da causalidade, segundo o qual, tais verbas devem ser suportadas pela parte que ensejou a instauração da demanda. (grifo nosso)

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026443-11.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)

Logo, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/09/2024